Tribunal: TJMT
Processo: 0025810-90.2008.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025810-90.2008.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Índice da Alíquota]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 37.519.741/0001-93 (AGRAVADO), GEONICE NASCIMENTO DOS SANTOS SERGIO - CPF: 442.552.171-49 (AGRAVADO), ANTONIO SERGIO NETO - CPF: 132.396.601-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR REDUZIDO. TEMA 1.184/STF. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 10.496/2017. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal referente a crédito de ICMS no valor originário de R$ 3.363,90, formalizado por Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é válida a extinção da execução fiscal de ofício, com base na baixa materialidade do crédito, segundo a tese fixada no Tema 1.184/STF; e (ii) se o disposto na Lei Estadual nº 10.496/2017, que permite a reunião de créditos para ajuizamento unificado, afasta a aplicação do entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. A tese do Tema 1.184/STF legitima a extinção de execução fiscal de ofício quando não demonstradas providências mínimas de cobrança administrativa, como tentativa de solução extrajudicial ou protesto da Certidão de Dívida Ativa.

4. Inexistindo nos autos comprovação de adoção das diligências exigidas pelo STF, caracteriza-se ausência de interesse processual, justificando a extinção da execução nos termos do art. 485, VI, do CPC.
5. A aplicação da Súmula 452/STJ está superada pelo caráter vinculante e superveniente da tese firmada no Tema 1.184/STF.

6. A simples previsão da Lei Estadual nº 10.496/2017 quanto ao ajuizamento unificado não elide a aplicação do entendimento do STF, sobretudo quando não há prova de consolidação dos débitos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de reduzido valor, de ofício, quando não demonstradas medidas mínimas de cobrança administrativa. 2. A inexistência de consolidação efetiva de créditos não afasta a caracterização de baixa materialidade nem restabelece o interesse processual.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184 da repercussão geral; STJ, Súmula nº 452.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n. 0025810-90.2008.8.11.0041, que manteve a sentença de extinção, sem resolução de mérito, da execução fiscal ajuizada para a cobrança de crédito de ICMS no valor originário de R$ 3.363,90, formalizado por meio de Certidão de Dívida Ativa.

O Agravante alega, em síntese, que a extinção da execução fiscal sob o fundamento de baixo valor não poderia ter sido decretada de ofício pelo Poder Judiciário, por se tratar de faculdade atribuída à Administração Pública, conforme estabelece a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, ainda, que a Lei Estadual n. 10.496/2017 determina, em seu art. 2º, parágrafo único, a soma de todos os créditos em nome do mesmo sujeito passivo, incluídos principal, acessórios e honorários, para fins de ajuizamento unificado, hipótese em que o montante global supera o limite de 160 UPFs/MT, afastando o enquadramento da demanda como de baixo valor.

Defende que a decisão agravada desconsiderou a incidência da referida norma estadual, bem como o dever de respeito ao princípio da legalidade, razão pela qual não seria cabível aplicar indistintamente o parâmetro de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024, tampouco afastar a execução com base no Tema 1.184/STF, sem a devida análise da legislação local.

Com essas razões, pugna pelo provimento do Agravo Interno, com a reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n. 0025810-90.2008.8.11.0041, que manteve a sentença de extinção, sem resolução de mérito, da execução fiscal ajuizada para a cobrança de crédito de ICMS no valor originário de R$ 3.363,90, formalizado por meio de Certidão de Dívida Ativa.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção da decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para a cobrança de crédito tributário no valor originário de R$ 3.363,90. O montante perseguido, à época do ajuizamento, encontrava-se muito abaixo do limite de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024 como parâmetro de baixa materialidade, circunstância que atrai a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos,
e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque
conforme decidido pela Suprema Corte, a execução de créditos tributários de reduzido valor deve ser precedida de providências mínimas destinadas a resguardar a eficiência administrativa e o interesse processual, consubstanciadas na demonstração de tentativa de solução administrativa do débito e no protesto da Certidão de Dívida Ativa, salvo prova concreta de inadequação desta última medida.

No caso em exame, não há nos autos comprovação da adoção de qualquer dessas diligências, o que revela ausência do interesse de agir, apto a justificar a extinção nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Não procede a alegação de que a extinção não poderia ser determinada de ofício pelo Poder Judiciário em razão da Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça. Trata-se de orientação editada em contexto anterior ao julgamento vinculante do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, cujo alcance constitucional e superveniente legitima a atuação judicial
ex officio
, sempre que verificada a inobservância dos pressupostos mínimos de interesse processual, em especial quando o ajuizamento de execuções dessa natureza contraria os princípios da eficiência e da economicidade administrativa previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Tampouco prospera a invocação da Lei Estadual nº 10.496/2017 para afastar a extinção. É certo que o diploma legal impõe a soma e reunião das Certidões de Dívida Ativa em nome do mesmo sujeito passivo, de modo a permitir o ajuizamento unificado quando o total superar 160 UPFs/MT. Contudo, não há qualquer prova de que a Procuradoria do Estado tenha adotado as providências de consolidação ou requerido formalmente a cobrança conjunta dos débitos no presente feito.

A mera alegação de existência de outros créditos, desacompanhada de demonstração de sua reunião efetiva em execução unificada, não tem o condão de afastar a baixa materialidade do processo em julgamento, nem de restabelecer o interesse processual ausente.

Assim, considerando-se o reduzido valor do crédito exequendo, a inexistência de comprovação das providências prévias exigidas pelo Supremo Tribunal Federal, a legitimidade da atuação de ofício do Judiciário em hipóteses dessa natureza e a ausência de demonstração de consolidação dos supostos débitos adicionais, não subsistem razões para reformar a decisão agravada.

Diante desse cenário, resta evidente que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, porquanto plenamente consonante com o ordenamento jurídico vigente e com a orientação jurisprudencial superior.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025